Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-41.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. RÉU REVEL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS.DATA DA EMISSÃO. REQUISITO LEGAL. AUSÊNCIA.NÃO SANÁVEL. PRECEDENTES. INEXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante o artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

1.1. In casu, revel o embargado e incontroversa a plataforma fática, restou preclusa a oportunidade para impugnar os fatos articulados em que se sustenta a sentença combatida de que não há na nota promissória a data de sua emissão.

2. Segundo o artigo 75 da Lei Uniforme de Genebra, é requisito essencial da nota promissória, sem o que o título não será cambiário, a indicação da data em que o título é emitido.

3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal fixou o seguinte entendimento acerca da ausência da data de emissão na nota promissória: "A data de emissão da nota promissória é requisito essencial de sua formação, na forma do art. 75, item 6, da Lei Uniforme de Genebra, não podendo supri-la a data do vencimento" (Acórdão 1245536, 20190020030194UNJ, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: 497)

4. No caso, ausente a indicação da data da emissão da nota promissória que embasa a execução, requisito indispensável e não suprível, correta a sentença que extinguiu o feito executivo por ausência de pressuposto processual específico.

5. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.